Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. ART. 12 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INTEGRANTES DO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NATUREZA DO ENTORPECENTE. ARGUMENTOS IDÔNEOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.

3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude do flagrante.

4. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria, da fração de 1/6, calculada sobre a pena-base, para cada agravante/atenuante.

5. A utilização de elementos integrantes do próprio tipo penal para exasperar a pena-base caracteriza bis in idem, uma vez que já foram sopesados de antemão pelo legislador na época da criação dos preceitos secundários correspondentes ao tipo penal.

6. Observada a utilização da mesma fundamentação para a aplicação da fração mínima para a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, bem como para elevação da pena-base, há que se redimensionar a pena, ante a ocorrência de bis in idem.

7. Afigura-se possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base, quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, ainda que, neste último caso, sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.

8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida.